Tribunal: STF
Processo: HC 186961
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do Ministro ANTONIO SALDANHA PINHEIRO, do Superior Tribunal de Justiça, proferida nos autos do HC 552.822/BA. 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 12 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo cometimento do crime tipificado no artigo 121, § 2º, II e IV, do Código Penal. Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que denegou a ordem. 
    Contra esse julgado, nova impetração, dessa vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pelo Ministro relator, que, após a interposição de Agravo Regimental, reconsiderou a decisão impugnada, permitindo-se que o presente habeas corpus seja apreciado pela Sexta Turma desta Corte, em sessão a ser oportunamente designada. 
    Nesta ação, a defesa alega a existência de constrangimento ilegal, ao argumento de que o habeas corpus foi arquivado e transitado em julgado sem que fosse colocado em pauta, conforme certidão e-STJ, fls. 271. Reitera a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva e o excesso de prazo, pois o paciente vem cumprindo antecipadamente a sua pena, desde o dia 01 de setembro de 2015, quando teve cumprido mandado de prisão em seu desfavor. 
    Requer o impetrante, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 
    É o relatório. Decido.
    No que tange à alegação de que o Habeas Corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça fora arquivado indevidamente, verifica-se que, após a presente impetração, o Ministro relator tornou sem efeito a certidão de trânsito em julgado e determinou, após os trâmites de publicação e intimação, o retorno dos autos à conclusão para o julgamento do writ.
    De outro lado, por não haver quadro de flagrante ilegalidade, qualquer juízo desta CORTE, enquanto não apreciadas pelo STJ as irresignações postas na presente impetração a respeito da prisão, implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF (v.g., entre outros, HC 115.266, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 24/9/2013; HC 116.717, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 26/9/2013; RHC 117.301, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 16/10/2013; HC 111.773, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 21/3/2013). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 6 de agosto de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente